Tribunal: TJMT
Processo: 1003560-70.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003560-70.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SANDRA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 691.598.151-91 (RECORRIDO), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SÚMULA 50 E 34 DA TURMA RECURSAL. DANOS MORAIS AFASTADOS PELA EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por
Itaú Unibanco Holding S.A.
contra sentença que declarou a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade do débito objeto de negativação indevida, além de condenar o banco ao pagamento de
R$ 2.000,00
a título de danos morais. O recorrente defendeu a validade da contratação eletrônica, a legitimidade da cobrança, o exercício regular de direito e a aplicação da
Súmula 385 do STJ
para afastar o dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o banco comprovou a existência da relação jurídica que originou o débito;
(ii) estabelecer se é cabível a indenização por dano moral diante da existência de outras inscrições legítimas anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo o
Código de Defesa do Consumidor
, especialmente os arts.
6o, VIII
, e
14
, que impõem ao fornecedor o ônus de demonstrar a regularidade da contratação e a ausência de falha na prestação do serviço.

4.

A
Súmula 50 da Turma Recursal
estabelece que cabe ao credor demonstrar a legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, sendo insuficientes documentos unilaterais.

5.

Conforme a
Súmula 34 da Turma Recursal
, meras telas sistêmicas e faturas desacompanhadas de contrato assinado, gravação da negociação ou comprovante de recebimento do cartão não constituem prova idônea da contratação.

6.

O banco não comprovou a existência da relação jurídica, motivo pelo qual devem ser mantidas a declaração de inexistência do débito e a inexigibilidade da cobrança.

7.

Todavia, quanto aos danos morais, aplica-se a
Súmula 385 do STJ
, segundo a qual a existência de inscrição legítima anterior em cadastro restritivo afasta o direito à indenização por nova negativação indevida.

8.

No caso concreto, a parte autora possuía anotações preexistentes à data da negativação ora questionada (22.05.2022), o que afasta o dano moral presumido (in re ipsa).

9.

A jurisprudência da Turma Recursal e o precedente na
Reclamação no 1010527-74.2024.8.11.0000
consolidam que o marco temporal para aplicação da Súmula 385 é a data da inscrição e não a do ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova idônea da contratação impede a cobrança e justifica a declaração de inexistência do débito.

2.

A indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida é afastada quando comprovadas inscrições anteriores legítimas, nos termos da Súmula 385 do STJ.

3.

O marco temporal para aplicação da Súmula 385 é a data da negativação, e não a data da propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988
, art. 5o, V e X;
CDC
, arts. 6o, VIII, e 14;
CPC
, art. 373, II;
Lei no 9.099/95
, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 385
;
Turma Recursal do TJMT, Súmula 34 e Súmula 50
;
TJMT, Reclamação no 1010527-74.2024.8.11.0000
;
TJMT, N.U 1079624-95.2023.8.11.0001
, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 09/12/2024;
TJMT, N.U 1014199-47.2025.8.11.0003
, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 04/11/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela parte Ré,
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
(Id.
289721363
), contra a sentença que julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial para o fim de declarar a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade do débito questionado e condenou o Recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, decorrentes da negativação indevida do nome da Recorrida. O Juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço, mas utilizou a existência de outras anotações não discutidas para reduzir o
quantum
indenizatório (id.
289721361)
.

O Recorrente defendeu a validade da contratação eletrônica, a legitimidade da cobrança, o exercício regular do direito, a aplicação da Súmula 385 do STJ para afastar os danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório com incidência de juros a partir do arbitramento (id.
289721363)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025